Tribunal: TJBA
Processo: 8016087-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016087-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON MARQUES DA SILVA e outros Advogado(s): MAURINO CEZIMBRA TAVARES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 10 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR DADOS TELEMÁTICOS E RELATÓRIO TÉCNICO. CRIME FORMAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO PRIMA FACIE. NEGOCIAÇÕES ILÍCITAS EXTERIORIZADAS. ATOS DE EXECUÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESVIRTUAMENTO DA CONDIÇÃO DE CAC. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON MARQUES DA SILVA contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial nº 138993/2025, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 15 e 17 da Lei nº 10.826/2003. 2. A investigação teve origem em representação policial que apontou fortes indícios de que o paciente atuaria no fornecimento de material bélico e munições a integrantes de organização criminosa, havendo, ainda, notícia de disparos de arma de fogo em via pública e de utilização de imóvel conhecido como “Garagem de Anderson” como ponto de apoio logístico para criminosos armados. 3. Após parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 02/02/2026, cumulativamente ao deferimento de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático. A busca foi cumprida em 05/02/2026, mas o mandado de prisão não foi executado, porque o paciente não foi localizado, encontrando-se foragido desde então. 4. O pedido de revogação da prisão preventiva formulado na origem foi indeferido em 06/03/2026, mantendo-se íntegra a custódia cautelar. O pleito liminar no presente writ também foi indeferido. 5. A defesa alegou constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: (i) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, instaurado há mais de três meses; (ii) ausência de materialidade delitiva, por não terem sido apreendidas munições e por ausência de juntada/perícia do armamento; (iii) atipicidade da conduta referente ao art. 17 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de mera cogitação; (iv) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (v) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, nos termos do art. 10 do CPP; (ii) estabelecer se há justa causa para a persecução penal, notadamente quanto à materialidade delitiva e à tipicidade da conduta; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas seriam adequadas e suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Não há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, pois o prazo de 10 dias previsto no art. 10 do CPP, quando decretada prisão preventiva, somente se inicia com o efetivo cumprimento do mandado de prisão. 8. O paciente jamais esteve sob custódia estatal, pois o mandado de prisão expedido em 02/02/2026 não foi cumprido, em razão de sua não localização durante a operação policial deflagrada em 05/02/2026. 9. A condição de foragido impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a eventual demora decorre da própria conduta do investigado, que se evade para frustrar a persecução penal. 10. O prazo para conclusão de inquérito policial em relação a investigado solto possui natureza imprópria, não ensejando, por si só, nulidade ou constrangimento ilegal. 11. Há justa causa para a persecução penal, pois os elementos informativos reunidos nos autos demonstram, em juízo de probabilidade, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 12. O crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 é formal, de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, independentemente da apreensão física do objeto material ou da produção de resultado naturalístico. 13. A materialidade delitiva não depende, necessariamente, da apreensão das munições supostamente comercializadas ou da perícia da arma apreendida, podendo ser demonstrada por outros meios de prova lícitos e idôneos. 14. A investigação policial, mediante compartilhamento judicialmente autorizado de provas extraídas de dispositivo móvel, revelou vasto acervo telemático indicando a atuação do paciente na mercancia ilícita de munições. 15. O Relatório Técnico nº 02/2025/4ª DTE – DENARC/PCBA identificou o paciente como “Anderson Garagem” em conversas via WhatsApp nas quais negociava ativamente munições e armamentos. 16. Os diálogos interceptados demonstram que o paciente afirmava possuir “10 caixa de 9”, buscava compradores, oferecia munições de calibres “.40” e “.380” e se comprometia a intermediar munições de calibre 12 do tipo “balote”, revelando atuação concreta no comércio ilícito. 17. Tais conversas documentadas constituem prova idônea da materialidade e dos indícios de autoria para fins cautelares, tornando dispensável, nesta fase, a apreensão física do material bélico negociado. 18. A tese de atipicidade por mera cogitação não prospera, pois a conduta ultrapassou a esfera interna do pensamento e se exteriorizou em atos concretos de execução. 19. Ao oferecer munições, expor produtos à venda, negociar preços, buscar compradores e intermediar fornecimento, o paciente praticou verbos nucleares expressamente previstos no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. 20. A negociação de valores, a especificação de produtos e a captação de compradores configuram atos executórios da atividade comercial ilícita, afastando a tese de mera preparação ou cogitação. 21. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos relatórios policiais, dados telemáticos e demais elementos informativos que indicam a participação do paciente no comércio ilegal de munições e em disparo de arma de fogo em via pública. 22. O periculum libertatis está concretamente evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública. 23. A gravidade concreta da conduta decorre da suposta atuação do paciente como elo logístico no abastecimento bélico da facção criminosa “Bonde do Maluco – BDM”, fomentando a criminalidade organizada e a violência urbana. 24. O paciente, na condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), teria desvirtuado prerrogativa estatal destinada a cidadãos idôneos para municiar organização criminosa, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta. 25. Há notícia de que o imóvel denominado “Garagem de Anderson” servia como ponto de apoio e referência para movimentação de criminosos armados, reforçando sua inserção em contexto criminoso estruturado. 26. Há relatos de que o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública, possivelmente sob efeito de entorpecentes, revelando desprezo pela segurança coletiva e maior periculosidade social. 27. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente se encontra foragido e teria manifestado a intenção de não se apresentar à Justiça. 28. A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de frustração da aplicação da lei penal. 29. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, ainda que comprovadas, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos para a medida extrema. 30. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e ineficazes diante da gravidade concreta dos fatos e, sobretudo, da condição de foragido do paciente. 31. Medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica pressupõem a localização do investigado, circunstância inexistente no caso concreto. 32. É ilógico e juridicamente inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares em relação a indivíduo que se oculta deliberadamente da Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 33. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O prazo de 10 dias para conclusão do inquérito policial previsto no art. 10 do CPP, em caso de prisão preventiva, inicia-se apenas com o efetivo cumprimento do mandado de prisão. 2. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a demora decorre da própria conduta do investigado. 3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, é formal, de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. 4. Dados telemáticos, relatórios policiais e conversas extraídas de aplicativos de mensagens constituem elementos idôneos para demonstrar materialidade e indícios de autoria em sede cautelar. 5. A atuação no fornecimento de material bélico a organização criminosa e a condição de foragido constituem fundamentos concretos para a prisão preventiva, por garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o investigado se encontra foragido ou quando a gravidade concreta da conduta revela sua insuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 10, 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 523155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, AgRg no RHC nº 192741/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8016087-69.2026.8.05.0000, tendo como impetrante o advogado Maurino Cezimbra Tavares Junior e, como paciente, Anderson Marques da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ordem e DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.